Tribunal: TJSP
Processo: 2049815-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ACESSO AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (BACEN-CCS). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXTREMA APLICÁVEL NA APURAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS. PROTEÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, §4o DA LC 105/2001. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.